Tribunal: TJBA
Processo: 8052408-11.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8052408-11.2023.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO MOURA DE CASTRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PACIENTES: ADOLESCENTES PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS TRANCATIVO. ATO INFRACIONAL. 1 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA OFERECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. DESCABIMENTO. PROVIDÊNCIA QUE SOMENTE SE ADMITE EM CARÁTER EXTREMAMENTE EXCEPCIONAL, QUANDO MANIFESTA E INCONTESTE A INEXISTÊNCIA DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO, O QUE NÃO SE OBSERVA NA HIPÓTESE EM TESTILHA. REPRESENTAÇÃO QUE DESCREVE CLARAMENTE AS CONDUTAS IMPUTADOS AOS PACIENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPPB. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO: INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ATO INFRACIONAL. NECESSIDADE DE DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, MOMENTO ADEQUADO PARA A VERIFICAÇÃO EXAUSTIVA DE TODA A PROVA PRODUZIDA, SENDO INCOMPATÍVEIS, POR OUTRO LADO, COM A ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA TOTAL E MANIFESTA DE ELEMENTOS SUBSIDIADORES DA VESTIBULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 2 - CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8052408-11.2023.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Pacientes, ADOLESCENTES, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR